Tribunal: TJDFT
Processo: 0001011-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90, depois de, junto com adolescente, tentar subtrair o automóvel de uma mulher que chegava a casa e estacionava seu carro na garagem, ameaçando-a gravemente.
2 A materialidade e a autoria dos crimes foram evidenciadas na narrativa do auto de prisão em flagrante e no Boletim de Ocorrência, corroboradas por testemunhos, inclusive a confissão do réu.
3 A corrupção de menor é crime formal e se configura com a simples presença do menor no cenário do crime, compondo o quadro de intimidação à vítima.
3 Apelação não provida.